Tribunal: TJMT
Processo: 1033414-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033414-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA LEITE - CPF: 207.390.441-68 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1033414-31.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSÉ MARIA LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CARTÃO DE CRÉDITO

- COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DAS TRANSAÇÕES/COMPRAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
QUANTUM
EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a
licitude das compras
on line
realizadas no cartão de crédito do autor,
afiguram-se indevidos os débitos/lançamentos efetivados na sua fatura de cartão de crédito, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a compras por ele não realizadas, acarreta danos morais indenizáveis, mormente no caso, visto que, além de o requerido não ter comprovado a licitude das compras
on line
realizadas no cartão de crédito do autor, se negou a resolver a questão de forma administrativa, obrigando-o a ajuizar demanda e judicializar a causa para obter a resolução do seu problema.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSÉ MARIA LEITE
, para:
a
) declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo requerido no valor de R$1.965,65 referente as compras realizadas sob as rubricas de
“MERCPAG*AMERICAN TOP, WAY PLUS SAUDE, SUMUP *SOLUCAO MULTISE, MERCPAG *CENTROLA, MP *CENTRALANCHES, AME DIGITAL, SKY, SHOP TIME, MERCPAGO*CELSOTAX”
;
b
) determinar que o requerido promova à restituição da quantia paga indevidamente, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00, a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e,
c
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada as transações bancárias em discussão pelo autor, bem como o total conhecimento deste quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação e utilização do cartão pelo contratante; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade dos procedimentos realizados pelo autor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência dos juros a partir do arbitramento, bem como dos honorários advocatícios ao percentual mínimo.

Contrarrazões no ID nº 161081722, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que o autor
JOSÉ MARIA LEITE
ajuizou

ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, aduzindo, em síntese, que é titular de conta corrente perante o banco requerido, e no mês de março/2021 adquiriu o cartão de credito nº
4532.XXXX.XXXX.0067, sendo que
ao consultar seus extratos, constatou que desde o mês de abril/2021 vem sofrendo cobrança indevidas de compras
on line
, realizadas em São Paulo, Osasco e Rio de Janeiro, nas empresas denominadas: “
MERCPAG*AMERICAN TOP, WAY PLUS SAUDE, SUMUP *SOLUCAO MULTISE, MERCPAG *CENTROLA, MP *CENTRALANCHES, AME DIGITAL”, as quais desconhecem totalmente, porquanto se trata de pessoa idosa de 74 anos e nunca realizou qualquer compra
on line
.

Ressaltou que entrou em contato com o requerido para contestar as cobranças e solicitar o estorno, contudo, este somente estornou as cobranças indevidas da empresa
WAY PLUS SAUDE, na fatura com vencimento em 10/07/2021.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da confiança e lealdade do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexigibilidade dos lançamentos/débitos contrato, b) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$16.500,00.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 161081701
,
sustentando a legitimidade das compras, uma vez que
“[...]
FORA CONSTATADO QUE AS TRANSAÇÕES FORAM EFETUADAS DE FORMA SEGURA, COM A PRESENÇA DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA [...]. ”
(Sic. ID nº 161081701),
motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de débito (compras não reconhecidas), a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a realização das compras
on line
efetuadas no seu cartão de crédito, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem dos débitos, mas também a licitude de tal ato (compras).

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a que
“[...]
AS TRANSAÇÕES FORAM EFETUADAS DE FORMA SEGURA, COM A PRESENÇA DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA [...]”
, (Sic ID nº 161081718), como
alegou em sua contestação, bem como razões de apelação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a licitude das compras
on line
realizadas no cartão de crédito do autor, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos em sua fatura.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – [...] DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré. [...].”

(TJMT – RAC Nº 1042675-20.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELA CLIENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tratando-se de relação consumerista, por figurarem as partes nas legítimas figuras de fornecedor e consumidor, compete àquele a prova da transação impugnada pela autora, de sorte que, ausente tal demonstração, é de rigor a procedência da demanda que visa declarar a inexistência do débito. Evidenciada a cobrança indevida e o consequente pagamento pelo cliente, é certo o dever de restituição na forma simples, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, a devolução em dobro somente é cabível se comprovada a expressa má-fé. [...]. ”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0809443-91.2021.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 08/03/2023, p: 09/03/2023)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, como restou evidenciado a cobrança indevida de compras não reconhecidas na fatura de cartão de crédito do autor, neste item correta a sentença devendo a restituição de tais valores ser
na forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, conforme acima mencionado, além de o requerido não ter comprovado a licitude das compras
on line
realizadas no cartão de crédito do autor, também se negou a resolver a questão de forma administrativa após a análise do perfil do cliente, ou seja, fato que por si só dá ensejo a sua condenação em indenização por danos morais ao autor, uma vez que, em razão disso, este foi obrigado a ajuizar demanda e judicializar a causa para obter a resolução do seu problema.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a compras por ele não realizadas, acarreta danos morais indenizáveis.
3. Na quantificação do dano moral deve-se levar em conta critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não constitua, a reparação do dano, em fonte de enriquecimento para a parte ofendida, nem demasiado amargor para o ofensor, mantendo-se uma proporcionalidade entre causa e efeito, razão pela qual o valor da indenização, na hipótese presente, deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0804018-72.2020.8.12.0017, Nova Andradina, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/01/2022, p: 04/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIDOS - MEIO INADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0815373-64.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 03/11/2020, p:

05/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – LANÇAMENTO DE DESPESAS INDEVIDAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E DO BANCO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABIMENTO – ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Calcado na "Teoria do Risco do Empreendimento", o art. 14, caput, do CDC estabelece ser objetiva a responsabilidade dos fornecedores, relativamente às falhas na prestação dos serviços. Tal responsabilidade só será elidida nas hipóteses do § 3º daquele dispositivo: se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou demonstrar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2- Uma vez demonstrada, no caso sub judice, a culpa do fornecedor, que presta o serviço de cartão de crédito sem fornecer dispositivos de segurança adequados para as operações através dele praticadas, possibilitando que seja clonado, descabe afastar a responsabilidade civil do requerido. 3. Se os valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora e pagos por esta mostraram-se indevidos, a repetição de indébito deve ser em dobro, nos termos do arr. 42, parágrafo único, do CDC. Não incumbe ao usuário do cartão provar má-fé para que se configure a repetição em dobro, pois cabe ao prestador de serviço comprovar engano justificável 4. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ. 5. Impõe-se a manutenção do quantum indenizatório, estabelecido pelo julgador monocrático em R$ 10.000,00. Trata-se de quantia adequada e suficiente para compensar prejuízo imaterial sofrido pela demandante em razão dos inúmeros transtornos sofridos ao longo de meses sem que obtivesse a solução para o seu problema, não se mostrando excessiva. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0803845-51.2015.8.12.0008, Corumbá, 3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 20/09/2016, p:

13/10/2016)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pelo requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 8,000,00 (oito mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedora em todos seus pedidos, (só houve a redução do dano moral), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ademais, ao caso não há falar-se em redução da verba honorários, uma vez que foi arbitrada em percentual condizente (15%) com a natureza e complexidade da causa e sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023